Tribunal: TJPA
Processo: 0827885-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827885-18.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ALDAIR DE SOUSA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. MODUS OPERANDI VIOLENTO. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALDAIR DE SOUSA LIMA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que converteu a prisão em flagrante em preventiva, no processo nº 0823587-93.2025.8.14.0028, no qual se apura a suposta prática do crime de homicídio (
art. 121 do CPB
). A impetração alegou ausência de fundamentação concreta, necessidade de cuidados médicos por amputação traumática e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. O Juízo prestou informações e o Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) estabelecer se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (iii) determinar se há suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos termos do
art. 312 do CPPB
, diante da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, evidenciados pelos indícios de autoria, gravidade concreta da conduta e
modus operandi
violento, com uso de arma branca e arma de fogo.

A existência de mandado de prisão preventiva em aberto expedido por outra comarca e a evasão do local dos fatos indicam risco concreto à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

A alegação de estado de saúde debilitado do paciente não se mostra suficiente para substituição da prisão preventiva, pois há determinação para continuidade do tratamento médico na unidade prisional e ausência de comprovação da inadequação do atendimento no cárcere.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319 do CPPB
, não se revela suficiente diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, já evidenciada no caso.

A jurisprudência do STJ válida a prisão preventiva quando há fundamentação concreta baseada no
modus operandi
e no risco à ordem pública, mesmo diante da existência de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada concretamente na gravidade do crime, no
modus operandi
violento e no risco à ordem pública.

A condição de saúde do paciente somente autoriza substituição da prisão preventiva se demonstrada a absoluta incompatibilidade com o cárcere e a ausência de atendimento médico adequado.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

Medidas cautelares diversas são insuficientes quando o delito praticado revela periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, II, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021; STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJCE, HC 0622757-23.2025.8.06.0000, Rel. Desª. Andréa Delfino, j. 22.04.2025; STJ, HC 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no HC 895690/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.08.2024, DJe 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado em favor de
ALDAIR DE SOUSA LIMA
, já qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA, em razão de decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos do processo nº 0823587-93.2025.8.14.0028, no qual se apura a suposta prática do crime de homicídio, previsto no
art. 121 do Código Penal Brasileiro
.

Consta dos autos que o paciente (ID.32802698, págs.40-47) foi preso em flagrante no dia 17/12/2025, em circunstâncias relacionadas à morte da vítima A.C.S., ocorrida na cidade de Marabá/PA. A prisão foi homologada e, em seguida, convertida em preventiva pelo Juízo de origem, sob o fundamento da presença da prova da materialidade, dos indícios de autoria e da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado.

A impetração sustentou (ID.32802687), em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta e individualizada, apoiando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em referências genéricas à garantia da ordem pública. Alegou, ainda, que o paciente sofreu amputação traumática de parte de um dos dedos da mão no mesmo dia da prisão, necessitando de cuidados médicos contínuos, o que tornaria incompatível sua manutenção no cárcere, diante das condições do sistema prisional. Aduziu, por fim, que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa e que seriam suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
art. 319 do CPPB
, pugnando pela concessão da liminar e, no mérito, pela confirmação da ordem.

A liminar (ID.32811372) foi indeferida por decisão monocrática, ao fundamento de inexistir, naquele momento, constrangimento ilegal manifesto a justificar a concessão da medida de urgência.

Em resposta (ID.32885853 ́págs.2-5), o Juízo de origem prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada com base na presença do
fumus commissi
delicti e do
periculum libertatis
, extraídos do conjunto probatório colhido até então, especialmente em razão do
modus operandi
, da violência empregada na prática delitiva, da evasão do local dos fatos e da existência de mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor do paciente expedido por outra comarca, além de informar que, na audiência de custódia, foi determinado que a unidade prisional assegurasse o atendimento médico necessário e o fornecimento da medicação prescrita ao custodiado.

Prestadas as informações, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de segundo grau.

O Ministério Público de segundo grau (ID.33369490) observou que as alegações defensivas não encontravam amparo probatório e que a decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta baseada na gravidade da conduta, no
modus operandi
e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM, reconhecendo a adequação da custódia cautelar diante da gravidade do fato e da insuficiência das medidas cautelares alternativas.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte impetrante e a presença de prova pré-constituída mínima a autorizar o exame da controvérsia em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é ação constitucional de índole garantista, destinada à tutela da liberdade de locomoção diante de ameaça ou violação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo, contudo, prova pré-constituída suficiente para a demonstração inequívoca do alegado constrangimento ilegal.

No caso em exame, a controvérsia limita-se à legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ALDAIR DE SOUSA LIMA, nos autos do processo nº 0823587-93.2025.8.14.0028, que apura a suposta prática do crime de homicídio, previsto no
art. 121 do Código Penal Brasileiro
.

A defesa sustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta, apoiando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos acerca da garantia da ordem pública. Aduz, ainda, que o paciente sofreu amputação traumática de parte de um dos dedos da mão no mesmo dia da prisão, necessitando de cuidados médicos contínuos, o que tornaria incompatível sua permanência no cárcere, bem como afirma serem suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sem razão, contudo.

A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, pode ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes, cumulativamente, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
) e o perigo concreto decorrente da liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso concreto, conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, estão devidamente demonstrados os pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar. O
fumus commissi

delicti
encontra-se evidenciado pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, especialmente os depoimentos, os registros da ocorrência e os demais elementos que indicam, em tese, a participação do paciente no evento criminoso.

De igual modo, o
periculum libertatis
foi adequadamente fundamentado pelo Juízo de origem, a partir da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado. Consta que o crime foi cometido com extrema violência, mediante agressões com arma branca e em contexto de atuação conjunta com terceiro que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, circunstâncias que revelam elevada periculosidade social e acentuado risco à ordem pública.

Ressalte-se, ainda, que após a prática delitiva os envolvidos evadiram-se do local dos fatos, tendo o paciente sido localizado apenas em razão do ferimento sofrido durante a execução do crime, o que evidencia, em juízo de probabilidade, risco concreto à aplicação da lei penal. Soma-se a isso a informação de que havia mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor do paciente expedido por outra comarca, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da custódia.

Portanto, ao contrário do que sustenta a impetração, não se está diante de decisão fundada em meras referências genéricas à gravidade abstrata do delito, mas sim de decreto prisional lastreado em elementos concretos extraídos das circunstâncias específicas do fato.

No tocante à alegação relativa ao estado de saúde do paciente, embora se reconheça que a amputação traumática sofrida demande acompanhamento médico, tal circunstância, por si só, não implica automática incompatibilidade com o regime de custódia cautelar. Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente recebeu atendimento médico e houve determinação expressa para que a unidade prisional assegure a continuidade do tratamento e o fornecimento da medicação necessária.

Nos termos do
art. 318, II, do Código de Processo Penal Brasileiro
, a substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca de que o custodiado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como de que o estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer o tratamento adequado, o que não restou comprovado nos autos.

De igual modo, o
periculum libertatis
foi adequadamente fundamentado pelo Juízo de origem, a partir da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado. Consta que o crime foi cometido com extrema violência, mediante agressões com arma branca e em contexto de atuação conjunta com terceiro que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, circunstâncias que revelam elevada periculosidade social e acentuado risco à ordem pública. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da prisão cautelar quando o
modus operandi
evidencia a periculosidade do agente.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito - o Recorrente "de posse de uma arma branca, por motivo fútil, desferiu vários golpes contra a vítima", "em local em que havia inúmeras pessoas". Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública
. 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Recurso ordinário desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).”

Ressalte-se, ainda, que após a prática delitiva os envolvidos evadiram-se do local dos fatos, tendo o paciente sido localizado apenas em razão do ferimento sofrido durante a execução do crime, o que evidencia, em juízo de probabilidade, risco concreto à aplicação da lei penal. Soma-se a isso a informação de que havia mandado de prisão preventiva em aberto em desfavor do paciente expedido por outra comarca, circunstância que reforça a necessidade da manutenção da custódia. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a decretação da prisão.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar.
2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).”

Portanto, ao contrário do que sustenta a impetração, não se está diante de decisão fundada em meras referências genéricas à gravidade abstrata do delito, mas sim de decreto prisional lastreado em elementos concretos extraídos das circunstâncias específicas do fato.

No tocante à alegação relativa ao estado de saúde do paciente, embora se reconheça que a amputação traumática sofrida demande acompanhamento médico, tal circunstância, por si só, não implica automática incompatibilidade com o regime de custódia cautelar. Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente recebeu atendimento médico e houve determinação expressa para que a unidade prisional assegure a continuidade do tratamento e o fornecimento da medicação necessária.

Nos termos do
art. 318, II, do Código de Processo Penal Brasileiro
, a substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração inequívoca de que o custodiado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como de que o estabelecimento prisional seja incapaz de fornecer o tratamento adequado, o que não restou comprovado nos autos.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ENFERMIDADES DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO CÁRCERE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, sob a alegação de constrangimento ilegal diante do indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão das enfermidades que o acometem. A questão em discussão consiste em determinar se a condição de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.
A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige prova idônea de que o estado de saúde do custodiado é incompatível com a permanência no estabelecimento prisional e de que não é possível o tratamento adequado no cárcere
. O laudo médico emitido pela unidade prisional informa que o paciente encontra-se hemodinamicamente estável, com acompanhamento clínico regular e recebendo tratamento adequado para suas comorbidades, o que afasta a alegação de necessidade de prisão domiciliar. A autoridade coatora expediu ofício para averiguar a situação médica do paciente, sendo respondido que há estrutura na unidade prisional para o acompanhamento necessário, inexistindo comprovação de que o tratamento prestado é insuficiente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige que, além da comprovação da debilidade na saúde do agente, haja demonstração inequívoca da impossibilidade de realização do tratamento adequado no cárcere, requisito não atendido no caso concreto. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em CONHECER da ordem de habeas corpus, para DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 22 de abril de 2025. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora (
grifo nosso
) (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06227572320258060000 Quixadá, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2025).”

De igual modo, eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame1. Habeas corpus em que se busca a revogação da prisão preventiva de paciente reincidente em crimes patrimoniais, alegando a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem, fundamentando a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reiteração delitiva e antecedentes criminais do paciente, destacando a necessidade de garantir a ordem pública. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para garantir a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e os antecedentes criminais. III. Razões de decidir4. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos praticados e pelo histórico criminal do paciente, que indicam risco de reiteração delitiva.5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reincidência e a habitualidade criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública
. IV. Dispositivo e tese7. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração delitiva.2. A reincidência e a habitualidade criminosa são suficientes para justificar a prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há risco à ordem pública". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 206.116-AgR, Relª. Minª.Rosa Weber; STJ, AgRg no HC 895.363/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC 938.720/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 929.226/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas. (STJ - HC: 847437 MG 2023/0293384-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).”

Por fim, igualmente inviável, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no
art. 319 do CPPB
, por se revelarem insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito e do risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. A propósito, destacaram as instâncias de origem tratar-se "de crime de extrema gravidade, cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa, que vem atormentando e atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública". Destacaram "que policiais militares foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial, denominado pizzaria Cascata. A vítima MAICON que estava no interior da residência anexa ao estabelecimento comercial, logrou êxito em anotar a placa do veículo utilizado na fuga, um VW/GOL, cor branca, placas CDU8B46. A outra vítima, MAX estava no caixa do estabelecimento quando 02 (dois) indivíduos do sexo masculino ingressaram no local e anunciaram o roubo, sendo que um deles trajava blusa de frio preta e portava uma arma de fogo, tipo pistola, ameaçando não só ele como e também os funcionários apontando a arma para suas cabeças. Narrou o auto de prisão em flagrante que o outro roubador trajava uma blusa de frio cinza e foi o responsável por recolher o dinheiro existente no caixa, cerca de R$400,00 (quatrocentos reais) e subtrair o aparelho celular da empresa. Constou que que ainda tentaram adentrar residência anexa, na qual as vítimas residem, mas desistiram do intento e fugiram na posse dos objetos roubados". Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 5. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 895690 SP 2024/0072086-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).”

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do habeas corpus e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, mantendo-se hígida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 12/02/2026